Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701070-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RAMPAZZO, JOAO CARLOS RAMPAZZO, MARLI CORDEIRO RAMPAZZO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS RAMPAZZO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília na Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0038340-24.2012.8.07.0001, proposta em desfavor dos Agravantes por MULTIGRAIN S/A. Ao id Num. 27800978, os Agravantes formulam pedido de desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. A despeito do pedido desistência, constato, de início, que a colenda Terceira Turma Cível encontra-se preventa para a eventual homologação. Com efeito, observa-se que no bojo da Ação Cautelar referente ao Feito originário (2012.01.1.130655-8) foi interposto anteriormente o recurso de Agravo de Instrumento de número 2012.00.2.019394-0, o qual foi distribuído para o Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão julgador do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no art. 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Terceira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus atuais componentes, já que o eminente Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA não mais integra aquele colegiado. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Terceira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus integrantes, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 02 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador